Tribunal: STF
Processo: AI 112575
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-10
Data de publicação: 1986-10-10

Ementa:
- DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL (ART. 153, PARAGRAFO 2.) NÃO VENTILADO
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO E CUJA ALEGADA OFENSA NÃO DECORRERIA DE
INFRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL, MAS DA INTERPRETAÇÃO DADA,
A LEGISLAÇÃO ORDINARIA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREVALENCIA DO OBICE
PREVISTO NO ART. 325, V, C, DO REGIMENTO INTERNO (REDAÇÃO APROVADA
EM 15-10-80).